Tribunal: TJDFT
Processo: 0730717-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RÉU FALECIDO. ESPÓLIO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEVIDA. DADOS JÁ CONSTANTES DA PETIÇÃO INICIAL. FORMALISMO EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Determinada a emenda à petição inicial pelo Juízo, o não cumprimento da determinação acarreta seu indeferimento e a extinção do feito, conforme art. 321 do Código de Processo Civil.

2. Não há razão para indeferimento da petição inicial, contudo, se a determinação supostamente descumprida se refere ao fornecimento de informações que já constaram da petição inicial do feito.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.